Tribunal: TJDFT
Processo: 0000958-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000958-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROGÉRIO SILVA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. PENA-BASE ALTERADA. USO DE ARMA BRANCA CONSIDERADA PARA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SEM ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime sob análise restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente, pelo depoimento da vítima e das testemunhas. 2. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere a pena pecuniária. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156, caput, e 386, todos do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de provas suficientes da autoria para ensejar sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, todos do Código de Processo Penal, uma vez que infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à existência de provas suficientes da autoria para embasar o decreto condenatório é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017